Tribunal: STF
Processo: HC 82412
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
" Habeas corpus". Crime hediondo. Comutação de pena.
 Decreto presidencial
nº 3.226/99. Ambas as Turmas do STF firmaram o entendimento de que,
 sendo a comutação
espécie de indulto parcial, não pode ser aplicada ao condenado por
 crime hediondo, nos
termos do  inciso I do art. 2º da Lei nº 8.072/90, sendo inviável,
 portanto, a comutação de
pena à luz do Decreto presidencial nº 3.226/99 (art. 7º, inciso I).
 Precedentes: HC nº 81.410
e HC nº 81.402. Pedido indeferido.